Tribunal: TJBA
Processo: 8000762-47.2020.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000762-47.2020.8.05.0038 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCOS ROGERIO DE SOUSA & CIA LTDA Advogado(s): DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ, LARISSA GRAEBIN DE SOUSA, LOUISE HOFFMANN SCHOLL APELADO: VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A e outros Advogado(s):KARINE DE BACCO GEREMIA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DUPLICATAS SEM ACEITE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELO EMBARGANTE. JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE O INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória baseada em duplicatas sem aceite, acompanhadas das respectivas notas fiscais e protesto extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de aceite nas duplicatas invalida o título como meio hábil para a cobrança e se há excesso no valor cobrado pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada entende que a ausência de aceite não impede a exigibilidade da duplicata quando acompanhada de documentos que comprovem a entrega das mercadorias e o protesto extrajudicial. 4. A Ré não apresentou prova de inexistência da dívida nem demonstrou excesso nos valores cobrados, limitando-se a alegações genéricas. 5. Nos termos do art. 702, §2º, do CPC, a impugnação por excesso de execução exige a indicação do montante que se entende devido, o que não foi observado pela Embargante. 6. Os juros de mora incidem desde o inadimplemento, conforme art. 397 do CC. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000762-47.2020.8.05.0038, em que figuram como apelante MARCOS ROGERIO DE SOUSA & CIA LTDA e como apelada VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.